Tribunal: TJSP
Processo: 1013691-71.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de serviços – fornecimento de energia elétrica. Declaratória c/c indenizatória. Sentença de procedência do pedido. Inconformismo da ré. Não acolhimento. Lavratura de TOI – alegação de fraude no medidor de energia elétrica. Equipamento sequer levado para perícia técnica. Prova unilateral. Cerceamento do direito de defesa do consumidor. Aferição de fraude que deve ser

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de serviços – fornecimento de energia elétrica. Declaratória c/c indenizatória. Sentença de procedência do pedido. Inconformismo da ré. Não acolhimento. Lavratura de TOI – alegação de fraude no medidor de energia elétrica. Equipamento sequer levado para perícia técnica. Prova unilateral. Cerceamento do direito de defesa do consumidor. Aferição de fraude que deve ser realizada por órgão oficial e isento. Precedentes. Ausência de provas de culpa do consumidor. Relatório apresentado que não apresenta variação notável no consumo. Inexigibilidade das diferenças de tarifa apuradas. Sentença mantida. Recurso desprovido.